Tribunal: TJMT
Processo: 1006085-07.2022.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006085-07.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SOCRATES RASPANTE SUARES - CPF: 271.541.258-45 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 091.607.738-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL DE FREITAS MORAES - CPF: 014.315.851-14 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GABRIEL DA SILVA ARAUJO - CPF: 062.879.901-20 (APELADO), HOLLIAN BARBOSA DE FREITAS - CPF: 040.279.891-04 (APELADO), ADRIANO LUCAS LEITE - CPF: 535.420.611-15 (ADVOGADO), CICERO RODRIGUES MOTA JUNIOR - CPF: 020.777.661-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MONTORO MELLIM - CPF: 032.274.361-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JHEMERSON BARBOSA PINHEIRO - CPF: 026.221.431-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL DA SILVA ARAUJO - CPF: 062.879.901-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TECNOLOGIA BANCARIA S.A. - CNPJ: 51.427.102/0001-29 (APELANTE), RAISSA REIS VANDONI - CPF: 397.650.098-44 (ADVOGADO), FARMÁCIA PRAMYM (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO IMPRÓPRIO
.
SE
N
TENÇA QUE DESCLASSIFICOU A IMPUTAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO
.
1.
POSTULADA
PELOS APELANTES
A CONDENAÇÃO
DO
S
A
PELADOS
PELO CRIME DE
ROUBO IMPRÓPRIO
.
INVIABILIDADE
.

MA
N
TINDA
A
ABSOLVIÇÃO
D
E UM DOS

APELADOS

POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA
. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA SOBRE SUA PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA CRIMINOSA.
IN
EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO
DO
MINIST
ÉRIO PÚBLICO
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA LOGO APÓS A SUBTRAÇÃO
DA COISA
VISANDO ASSEGURAR A IMPUNIDADE DO CRIME.
DIVERGÊNCIA ENTRE DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E
A
PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDAS. 2.
PLEITO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARA RESSARCIMENTO MATERIAL DOS DANOS SOFRIDOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA
DENÚNCIA
.
3.

RECURSO
S

DES
PROVIDO
S
.

1.
Remanescendo dúvidas acerca da participação de um dos apelados no crime de roubo circunstanciado, deve-se manter a sentença absolutória, conforme dispõe o art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o aforismo
in dubio pro reo
. A
demais, a

manutenção da sentença desclassificatória
em relação ao delito de
roubo impróprio

para o tipo pena
l

de furto qualificado
,
é medida que se impõe,
po
is,
do conjunto probatório

não ficou evidente a ocorrência da violência ou grave
ameaça exercida “
logo depois de subtraída a coisa
”.

2
.
É incabível a condenação
dos apelados
ao ressarcimento dos dados causados pelo crime,
porquanto
inexiste
pedido expresso na denúncia para
esse fim.

3. Recursos
des
providos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e

pela
assistente de acusação
,

a

empresa
Tecnologia Bancária
S.A
.
,

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1006085-07.2022.8.11.0042
, pelo Juízo da
4ª

Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/
MT
,
que

absolveu
Daniel de Freitas Moraes
da imputação de roubo majorado e
desclassificou a imputação de roubo
impróprio
atribuída a

Hollian
Barbosa de Freitas
,
condenando
-
o

por furto qualificado tentado e ameaça

(
art. 155,
§4º, I e IV c/c art. 14, II, e
147 do Código Penal
)
,
à pena de

2 (
dois
)
anos de reclusão
,
em
regime aberto
,
e
1
0
(
d
e
z
) dias-multa.
N
a mesma
decisão o
magistrado
desclassificou a conduta de Ga
briel da Silva Araújo
para furto qualificado, condenando-o também pelo delito de porte ilegal de arma de fogo,
cuja
punibilidade
foi
extinta em razão de sua morte (ID
1739006809
).

O Ministério Público, nas razões recursais
que se veem

no ID 173904846, postula a reforma do aludido édito judicial, a fim de que Daniel de Freitas Moraes e
Hollian
Barbosa de Freitas sejam condenado
s

pela prática do crime descrito na denúncia (art.
157, §
1º e
2º, I
I
,
e § 2º-A, I,
do Código Penal
), argumentando que a prova produzida nestes autos traz a certeza da ocorrência dos referidos injustos penais.

A
assistente de acusação,

nas razões encontradiças no ID 1
80833691,
pugna
pela
condenação dos apelados nos termos da denúncia
;
bem como pela
fixação de indenização a título de reparação material pelo prejuízo sofrido pela empresa, em razão da prática delitiva.

Nas contrarrazões que
estão
nos
IDs

1
73906801

e
1
73906822
, os apelados
contrariam as razões recursais
do Ministério Público
, pugnando pelo desprovimento
do

recurs
o
. Contudo,
intimados para se manifestarem em relação ao recurso d
a

empresa Tecnologia Bancária S.A.
,
assistente de acusação,
quedaram-se inertes.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que está
no ID
207120687
,
manifest
a-
se

pelo
provimento
do recurso
do
Minist
ério Público
e pelo desprovimento do recurso
da
assistente de acusação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
vista

no
ID
1
73906653
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 25 de abril de 2022, por volta das 03h00min, no estabelecimento comercial denominado “
Farmácia
Pramym
”, localizada na Rua 06, esquina com a rua 44, no Bairro CPA 3, setor 4, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, os denunciados
DANIEL DE FREITAS MORAES, GABRIEL DA SILVA ARAUJO e HOLLIAM BARBOSA DE FREITAS
, agindo em conjunto e unidade de desígnio com outros indivíduos não identificados,
subtraíram para si ou pra outrem
, coisas alheias móveis, consistentes: em
01 (um) celular, marca LG, cor cinza, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais), 01 (um) cofre médio, de cor cinza, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais), 08 (oito) cartões de transporte, 30 (trinta) chip e 01 (um) cartão
Pramym
, avaliados em R$ 500,00 (quinhentos reais) e R$ 99,75 (noventa e nove reais e setenta e cinco centavos)
, conforme auto de avaliação indireta de ID 83436227, de propriedade do estabelecimento comercial
Farmácia
Pramym
e logo depois, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção dos objetos subtraídos,
empregaram violência consistente em disparos de arma de fogo
, contra Policiais Militares.

Consta dos autos que, na data dos fatos, já previamente ajustados para o cometimento do delito, os acusados e seus comparsas se reuniram em uma residência vizinha à referida farmácia e abriram um buraco no muro que faz divisa com o estabelecimento por onde conseguiram ingressar no interior do comércio.

Ocorre que,
no momento em que
tentavam arrombar o caixa eletrônico da farmácia, o alarme dele disparou e os policiais militares foram acionados para comparecerem no local. Assim, ao se aproximarem do estabelecimento, os agentes da lei visualizaram uma grande movimentação de pessoas na casa ao lado, razão pela qual imediatamente solicitaram reforço.

Na sequência, os policiais visualizaram os acusados
Daniel e
Holliam
carregando um cofre que haviam retirado da farmácia e diante disso, deram ordem de parada a eles, os quais imediatamente largaram a res e tentaram empreender fuga, mas foram alcançados pelos militares. Consta que,
no momento em que
realizavam a detenção deles, ambos reagiram fisicamente contra os policiais, tendo sido necessário o uso de força moderada para conseguir contê-los. Infere-se que, durante a revista pessoal, foram encontrados um cartão da Farmácia
Pramyn
e a quantia de R$ 99,75 (noventa e nove reais e setenta e cinco centavos) com o acusado
Holliam
.

Extrai-se dos autos que, assim que fora emanada a voz de parada, os demais increpados realizaram disparos de arma de fogo contra a guarnição e empreenderam fuga pulando muros e telhados das residências adjacentes.

Ocorre que, em buscas pelas imediações, os agentes da lei lograram encontrar o denunciado
Gabriel
, o qual estava deitado em cima do telhado de uma casa que fica na mesma rua da farmácia. Em revista pessoal, encontraram em sua cintura uma arma de fogo com 04 munições percutidas e 01 munição deflagrada, bem como vários cartões com chips de operadoras telefônicas lacrados e cartões de transporte, os quais haviam sido subtraídos do interior da farmácia.

Sobressai dos autos que, durante as buscas na residência utilizada pelos denunciados e seus comparsas, os policiais encontraram várias ferramentas, três aparelhos celulares com as telas trincadas, bem como constataram um buraco no muro que faz divisa com a farmácia. Em diligências no interior da farmácia, os policiais verificaram que o caixa eletrônico apresentava sinais de arrombamento e várias ferramentas haviam sido abandonadas ao seu lado.

Diante disso, os denunciados foram conduzidos a delegacia de polícia para as providências cabíveis.

Por fim, consta dos autos que o proprietário da farmácia compareceu na Delegacia de Polícia e reconheceu o cofre, os cartões e um aparelho celular que foram apreendidos em poder dos denunciados.
[...]
.
Destaques no original

Deve ser esclarecido,
primeiramente,
que a punibilidade de Gabriel da Silva A
ra
újo foi
extinta
em razão de sua morte, conforme se infere da decisão constante do ID
173906809, motivo pelo qual
sua conduta não será apreciada neste voto.

Conforme consta no relatório,
tanto
o Ministério Público
como a assistente de acusação
,
inconformado
s
com a absolvição
de
Daniel de Freitas Moraes, postula
m

a
condenação
do primeiro apelado
pela prática do crime de roubo majorado.

Todavia, o pleito não merece acolhimento.

Isso porque não ficou adequadamente demonstrada a autoria
delitiva quanto à pessoa de Daniel
, uma vez que: não restou comprovado que de fato
o
primeiro
apelado
esteve no local dos fatos
; embora
ele

tenha sido preso em flagrante, não estava na posse d
e qualquer objeto subtraído
e negou o crime; a vítima
não deu detalhes sobre a dinâmica do crime pois não estava presente no momento do ilícito
; e o policial militar que participou da ocorrência não apresentou argumentos que evidenciassem a
participação
de
Daniel na
prática do crime em discussão.

Por sua vez,
Daniel
,
à
autoridade judiciária
,
negou a autoria do delito
,
narrando, de forma firma e coerente, que estava
andando na rua do local do crime, dirigindo-se
ao Bairro Jardim Cuiabá
, quando
foi abordado pelos policiais militares, os quais o acusaram da prática do delito
, tendo sido conduzido à Delegacia de Polícia em companhia dos outros dois denunciados
:
Gabriel e
Holliam
.
Estes, quando
foram
interrogados, confessaram a prática da subtração
e
afirmaram que
o primeiro apelado
não esteve
com a dupla
na casa que utilizaram
para ter acesso à
f
armácia
e
tampouco
e
ntrou
no estabelecimento
comercial para executar o crime
.
Os
dois indivíduos e
sclareceram
, ainda,
que Daniel chegou depois, juntamente com os
agentes públicos
.

O
policial militar
Cicero Rodrigues Mota Junior
, em juízo, afirmou que participou da
s

diligência
s
que culminou na prisão dos
a
pelados, mas não especificamente da
abordagem d
e Daniel
,
eis que
ao
entrar no quintal da residência foi atrás dos outros dois suspeitos que fugiram do local
,
não
dando
maiores
detalhes
sobre a conduta
do primeiro apelado
, tampouco comprovou que
este
teria realmente
participado da empreitada criminosa
, conforme se infere d
a mídia audiovisual encontradiça no ID
173906723
.

Portanto, fica evidente que não há provas robustas capazes de demonstrar autoria de Daniel em relação a infração narrada na denúncia,
circunstância, essa, que demanda a
aplicação
em seu favor
do brocardo
in dubio pro reo
. Aliás, apenas um policial militar foi ouvido em juízo e sequer indicou com certeza a participação deste
apelado
na empreitada criminosa.

Ademais disso, não se pode olvidar que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o agente, tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime, ou da participação de determinada pessoa.

Acerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689)
Destacamos

E, confirmando esse entendimento, este Tribunal de Justiça, em relação a tema, deixou assentado:

APELAÇÃO - FURTO QUALIFICADO [ART. 155, §4º, I E II, DO CP] – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

Ausentes provas robustas, produzidas sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a sentença
absolvitória
, em observância ao princípio in dubio pro reo. Precedentes.

(N.U 1003148-07.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 23.01.2024, publicado no DJE 26.01.2024)

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, CAPUT, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA –
OITIVA DA VÍTIMA E RECONHECIMENTO PESSOAL QUE NÃO FORAM RATIFICADOS EM JUÍZO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE DEIXAM DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – TESTEMUNHA OCULAR QUE AFIRMOU EM AUDIÊNCIA NÃO TER VISTO O ROSTO DO AUTOR DO ROUBO – IN DUBIO POR REO
- PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Muito embora nos delitos contra o patrimônio a palavra da vítima possua relevância probatória diferenciada, no caso em apreço, a declaração extrajudicial do ofendido e o reconhecimento pessoal que realizou na Delegacia de Polícia não foram ratificados em juízo e as provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa deixam dúvidas quanto a autoria delitiva, mormente porque a única testemunha ocular afirmou perante a d. autoridade judiciária que não visualizou o rosto do agente criminoso, tendo o visto somente de costas quando já foragia do local do fato na condução de uma bicicleta, a incidir o brocardo jurídico do in dubio pro reo, sendo de rigor a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP
.
Se os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

(N.U 0031450-85.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2021,
Publicado
no DJE 31/01/2022)
Destacamos

Logo, não obstante deva ser reconhecida a existência de indícios acerca da possível autoria
de
Daniel em relação ao crime em discussão, as provas produzidas durante a persecução penal, tal como dito anteriormente, restaram insuficientes para corroborar a
s
tese
s
recursa
is
, remanescendo, por consequência, da instrução criminal, dúvida insuperável acerca da autoria que foi imputada à sua pessoa, desautorizando, pois, a pretensão recursal condenatória.

Ainda nessa linha intelectiva impende registrar que meros indícios, quando desprovidos de elementos probatórios seguros, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente, na absolvição do acusado, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
, porque, como cediço, no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de sentença de pronúncia, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas devam ser claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem, indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitiva.

N
o
que diz respeito
à pretensão recursal
do Ministério
Público
e do assistente de acusação
visando
à

condenação de
Holliam
Barbosa Freitas
pelo crime
de

roubo impróprio
(
art. 157
,
§
§
1º
e 2º
,
II,
e § 2º-A,
do Código
P
enal
)
,
impõe-se reconhecer que
, igualmente,
não
lhes
assiste razão
,
porquanto se observa que a prova produzida na instrução processual, não demonstra, de forma incontestável,
a ocorrência de violência ou grave

ameaça

“
logo depois de subtraída a coisa”,
tampouco
qualquer
conduta

praticada
pelo segundo apelado
com
a finalidade de
assegurar a impunidade do crime
em
apuração
.

Como é cediço o
preceito primário do crime de
roubo impróprio dispõe que:
“
Na mesma pena incorre quem,
logo depois de subtraída a coisa
, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro
”
.

Destacamos

E
,

nesse ponto,
deve ser registrado que
o
magistrado concatenou
corretamente
as provas produzidas, para afastar a incidência de violência logo após a subtração da coisa com a finalidade de assegurar o
assenhoreamento
,
tal como pode ser visto
nestes
trechos da sentença condenatória
:

[...] Pois bem, em que pesem os argumentos do Ministério Público, entendo que
as condutas elencadas na presente Ação Penal se amolda
ao tipo penal de furto qualificado e não roubo impróprio, como mencionado na exordial acusatória.

Como destacado, no presente caso não houve nenhuma violência direta para nenhuma pessoa física, o que se discute é que os acusados teriam desferidos tiros contra os policiais presentes no momento da prisão, configurando, assim, a ocorrência do Roubo Impróprio.

Para reforçar esses argumentos, o membro do Ministério Público alegou que o acusado Gabriel foi pego com uma arma de fogo e que essa foi apreendida e periciada, constatando a presença de uma munição deflagrada e outra percutida, comprovando que o causado de fato atirou contra os policiais e esse fato evidenciaria a violência após a subtração da coisa, sendo tal conduta capitulada como roubo impróprio (Id. 84378200).

Por mais que o acusado tenha sido preso com uma arma de fogo e uma das munições estava percutida e outra deflagrada, entendo que isso não é suficiente para corroborar as alegações do policial.

Ainda que as condições da arma sejam suficientes para afirmar que houve disparo, não se pode dizer que ela teve disparo naquele dia, naquele horário e pelos acusados.

Outrossim, o policial Cícero disse que os acusados correram para dentro da casa e ficaram efetuando disparos, o que diverge da alegação do acusado e da própria perícia, que aponta a ocorrência de apenas uma munição deflagrada.

Além disso, o policial disse que os acusados entraram na parte interna da casa e que não dava para ver o rosto de ninguém, não sabendo, assim, afirmar quem de fato teria efetuado os disparos.

Por conseguinte, o mesmo policial alegou que realizou a abordagem de praxe e achou o revólver com o acusado Gabriel e que por dedução, ele teria efetuado os disparos.

O fato é que a perícia é uma prova material objetiva, sendo demonstrado que não ocorreram vários disparos, apenas que havia uma munição deflagrada, não havendo como saber quando e onde foi deflagrada, e muito menos se foi deflagrada contra os
policias
pelos acusados, havendo assim dúvida razoável se ocorreu na dinâmica dos fatos a violência postulada pela acusação.

Considerando que o membro do Parquet entendeu que a violência perpetrada pelos acusados foi tão somente quanto aos disparos de arma de fogo e que esses não ficaram sobejamente comprovados, entendo que o delito de roubo majorado deve ser desclassificado para furto qualificado, previsto no artigo 155, §4°, incisos I e IV do Código Penal, sendo essa última capitulação legal a mais ideal para o fato em tela.

Assevero que para o crime de roubo impróprio, além da violência dever ser realizada após a subtração da coisa, essa tem que ser dirigida a uma
pessoa, por
meio de atos agressivos, física ou psicologicamente, o que, como demonstrado, não se
concretizou no
caso em tela.

Diante disso, vejamos os ensinamentos do jurista e professor André
Estefam
:

O roubo impróprio somente se pune na forma dolosa, exigindo-se consciência e vontade de concretizar os elementos objetivos do tipo. Requer-se, ademais, que se empregue a violência ou grave ameaça contra a pessoa com a finalidade específica de garantir a impunidade do crime ou a detenção da coisa, para si ou para terceiro (ESTEFAM, André. Direito Penal parte Especial. Editora Saraiva. 2022).

Ato contínuo, como forma de caracterizar o elemento “violência”,
Estefam
nos ensina que:

Dá-se a violência, ou
vis absoluta
, com o emprego de força física contra a pessoa (titular do bem ou terceiro), consistente em lesão corporal ou vias de fato.

Lembre-se que não há roubo quando a violência recai contra a coisa (e não contra alguma pessoa
) .
Nesse caso haverá furto qualificado pelo rompimento ou destruição de obstáculo à subtração do bem, CP, art. 155, § 4º, I (ESTEFAM, André. Direito Penal parte Especial. Editora Saraiva. 2022).

Assim, ficando configurado que os acusados
Hollian
e Gabriel praticaram tão somente a subtração de alguns objetos, ainda que por breve tempo, sem emprego de violência ou grave ameaça, além das demais provas produzidas e já
mencionadas, a
desclassificação do crime de roubo majorado para furto qualificado, previsto no artigo 155, § 4º, incisos I e IV do Código Penal é a medida que se impõe. [...]
.

(I
D 173904811
).
Destacamos

C
umpre
ressaltar
,
ainda nesse diapasão,
que não obstante a denúncia tenha imputado
a
Hollia
m

a prática do delito de roubo impróprio a conduta perpetrada
por
ele
não se amolda à figura descrita na exordial ministerial
, mormente porque p
ara a consumação do delito de roubo impróprio, o agente deve empregar violência ou ameaça grave após a subtração da coisa, visando garantir a obtenção da
res furtiva
, bem como a impunidade do crime.

No caso
em
apreciação
, a dinâmica dos fatos não se harmoniza com a figura acima descrita, visto que
não há prova
nestes autos
de que
Holliam
utilizou violência física ou moral
capaz de
intimi
dar
ou atemoriza
r
a vítima
ou mesmo os policiais militares que chegaram ao
local
dos fatos
durante a prática do ilícito
.

Isso
porque
, embora tenha sido apreendida uma arma na posse
do
corréu Gabriel
;
e que a perícia realizad
a
no artefato bélico tenha indicado que uma
munição
foi
deflagrada
e outra percutida,
não há e
vid
ê
ncias
de que algum dos acusados tenham dispar
ado
contra os policiais militares responsáveis pela
s
diligência
s
,
visando
a
assegurar a impunidade

do crime,
sobretudo porque há divergências entre o depoimento prestado pelo
PM
Cícero e a perícia realizada na arma de fogo apreendida.

Com efeito, o agente público acima
nominado
afirm
ou
que os suspeitos, ao avistarem a guarnição da Polícia Militar, correram para o fundo da residência efetuando
dispar
os
de arma de fogo
na direção dos agentes públicos
, enquanto o laudo pericial de exame em arma de fogo consigna que havia
uma munição deflagrada
e uma percutida.

Aliás, sobre a não ocorrência da violência ou grave ameaça
por parte de
Hollian
, vê-se que o prolator da sentença
condenatória
expôs fundamentos idôneos e pormenorizadamente explanados para justificar sua conclusão
, conforme
pode ser visto a seguir
:

[...] Pois bem, em que pesem os argumentos do Ministério Público, entendo que
as condutas elencadas na presente Ação Penal se amolda
ao tipo penal de furto qualificado e não roubo impróprio, como mencionado na exordial acusatória.

Como destacado, no presente caso não houve nenhuma violência direta para nenhuma pessoa física, o que se discute é que os acusados teriam desferidos tiros contra os policiais presentes no momento da prisão, configurando, assim, a ocorrência do Roubo Impróprio.

Para reforçar esses argumentos, o membro do Ministério Público alegou que o acusado Gabriel foi pego com uma arma de fogo e que essa foi apreendida e periciada, constatando a presença de uma munição deflagrada e outra percutida, comprovando que o causado de fato atirou contra os policiais e esse fato evidenciaria a violência após a subtração da coisa, sendo tal conduta capitulada como roubo impróprio (Id. 84378200).

Por mais que o acusado tenha sido preso com uma arma de fogo e uma das munições estava percutida e outra deflagrada, entendo que isso não é suficiente para corroborar as alegações do policial.

Ainda que as condições da arma sejam suficientes para afirmar que houve disparo, não se pode dizer que ela teve disparo naquele dia, naquele horário e pelos acusados.

Outrossim, o policial Cícero disse que os acusados correram para dentro da casa e ficaram efetuando disparos, o que diverge da alegação do acusado e da própria perícia, que aponta a ocorrência de apenas uma munição deflagrada.

Além disso, o policial disse que os acusados entraram na parte interna da casa e que não dava para ver o rosto de ninguém, não sabendo, assim, afirmar quem de fato teria efetuado os disparos.

Por conseguinte, o mesmo policial alegou que realizou a abordagem de praxe e achou o revólver com o acusado Gabriel e que por dedução, ele teria efetuado os disparos.

O fato é que a perícia é uma prova material objetiva, sendo demonstrado que não ocorreram vários disparos, apenas que havia uma munição deflagrada, não havendo como saber quando e onde foi deflagrada, e muito menos se foi deflagrada contra os
policias
pelos acusados, havendo assim dúvida razoável se ocorreu na dinâmica dos fatos a violência postulada pela acusação.

Considerando que o membro do Parquet entendeu que a violência perpetrada pelos acusados foi tão somente quanto aos disparos de arma de fogo e que esses não ficaram sobejamente comprovados, entendo que o delito de roubo majorado deve ser desclassificado para furto qualificado, previsto no artigo 155, §4°, incisos I e IV do Código Penal, sendo essa última capitulação legal a mais ideal para o fato em tela.

Assevero que para o crime de roubo impróprio, além da violência dever ser realizada após a subtração da coisa, essa tem que ser dirigida a uma pessoa, por meio de atos agressivos, física ou psicologicamente, o que, como demonstrado, não se concretizou no caso em tela. [...]. (ID 173904811).

Releva ponderar, mais uma vez, que n
o caso
destes
autos, não ficou demonstrado
indene de dúvidas que
Hollia
n
tenha
efetuado
disparo
s
de arma de fogo na direção dos policiais militares
e, tampouco, que eventual conduta nesse sentido tenha surtido qualquer efeito moral intimidatório, que pudesse assegurar a impunidade do crime
, não havendo que se
falar,
por isso
, na reforma da decisão que condenou
o
segundo

apelado
pela prática do crime
furto qualificado
pelo concurso de pessoas e pelo rompimento de obstáculo
.

Noutro viés, a
assistente de acusação
formulou
pedido de
reparação
dos danos sofridos pela conduta dos apelados, visando
o ressarcimento do valor de R$ 110.137,16 (cento e dez mil cento e trinta e sete reais e dezesseis centavos).

É
sabido que, por expressa previsão legal (art. 387, IV, do Código de Processo Penal), o juiz poderá fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os danos sofridos pelo ofendido, em havendo pedido.

No
entanto, no
caso
destes autos
, o Ministério Público, titular da ação penal, não requereu a fixação de indenização mínima na denúncia
, conforme se infere da peça encontradiça no
ID
173906653
.

E
embora a
assistente de acusação
tenha requerido a pertinente reparação na peça processual em que pleiteou sua habilitação
nestes
autos e
nas
alegações finais, é fato que não
houve
o aditamento da denúncia, a fim de que fosse
postulado
expressamente o valor
da
reparação do
s
dano
s
causado
s pelos apelados.

Dessa forma, ausente pedido de fixação de indenização pelo Ministério Público,
não há possibilidade de
estipulação dessa verba, seja
na sentença
condenatória

ou
seja em grau recurs
al
, devendo, pois, ser mantida a sentença condenatória tal como foi redigida
.

Aliás, s
obre o
tema,
este é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
REPARAÇÃO CIVIL. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO EXPRESSA DE VALOR MÍNIMO NA DENÚNCIA. JURISPRUDÊNCIA RECENTEMENTE CONSOLIDADA NA TERCEIRA SEÇÃO. RESP N. 1.986.672/SC.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Entendia a Sexta Turma deste Colegiado que os requisitos de fixação do valor mínimo para a indenização prevista no art. 387, IV, do CPP exigiam, tão somente, pedido expresso na denúncia, pois prescindíveis a indicação de valor e a instrução probatória específica. A satisfação dos referidos requisitos não importaria em violação do princípio do devido processo legal e do contraditório, pois facultou-se à defesa, desde o início da ação penal, contrapor-se ao pleito ministerial, nos termos do art. 387, V, do CPP.

2. Recentemente, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
21/11/2023, firmou a tese de que, "em situações envolvendo dano moral presumido, a definição de um valor mínimo para a reparação de danos: (I) não exige prova para ser reconhecida, tornando desnecessária uma instrução específica com esse propósito, todavia, (II) requer um pedido expresso e (III) a indicação do valor pretendido pela acusação na denúncia".

3.
No caso, muito embora a recorrente haja ingressado com pedido de habilitação como assistente de acusação, em que constou pleito expresso de reparação do dano no valor mínimo mencionado, o pleito não foi formulado na exordial acusatória
.

4. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.797.301/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 12
.
3
.
2024,
DJe
de 21
.
3
.
2024)

Destacamos

Posto isso, em
dis
sonância
d
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
aos recursos interpostos pelo
Ministério Público
e
pela
assistente
de acusação, a empresa

Tecnologia Bancária S
.
A
.
,

m
antendo inaltera
da

a
sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024